Tribunal: STF
Processo: EP 68
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou o Ofício nº 26/2025 - SEAPE/PDFIV-GAJ com a certidão e documentos para fins de remição (eDoc. 104).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição da sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado não possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional.” (eDoc. 108).



    Ainda, manifestou-se pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: 1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; 2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.”(eDoc. 108). 



    A Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, por sua vez, sustentou que (eDoc.110):



    “a. Conforme consta nos autos, o atestado de pena a cumprir indica que o apenado já teria direito à progressão para o regime semiaberto em 24.4.2025, sem a necessidade de cômputo de horas de trabalho, leitura ou estudo para alcançar tal benefício. 



    Contudo, a PGR, em sua manifestação, insiste em impor uma série de exigências documentais adicionais para se posicionar favoravelmente à progressão de regime, como a comprovação de convênios entre a instituição de ensino e o poder público e detalhes sobre a jornada de trabalho do apenado. Tais exigências, embora relevantes para a análise de remição de pena, não são indispensáveis para a concessão da progressão de regime, considerando que o prazo para tal benefício já foi atingido. 



    O PGR poderia, de forma célere e alinhada aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, manifestar-se pela progressão de regime e, posteriormente, requerer os documentos necessários à análise da remição, sem prejuízo ao apenado. A manutenção da prisão em regime mais gravoso, sob o pretexto de exigências formais dispensáveis para o benefício em questão, carece de justificativa plausível e configura desrespeito ao direito do apenado à progressão, já devidamente fundamentado nos autos”.



    Por fim, requereu “a concessão da progressão de regime do apenado independente da juntada de novos documentos, uma vez que o requerente já atingiu os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 118): 



    “a) pelo reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição da sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado não possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional.



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; b.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    c) pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, diante da ausência do cumprimento do requisito objetivo”.



    É o relatório. DECIDO



    No caso específico, o reeducando foi preso em flagrante no dia 9/1/2023, tendo sido convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia, mantendo-se a prisão nas decisões proferidas em 16/03/2023, 19/06/2023, 2/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024, que permaneceu até a condenação.



    Em 11/10/2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, tendo cumprido até a presente data 2 (dois) anos, 6 (meses) meses e 6 (seis) dias.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, como bem ressaltado na manifestação ministerial (eDoc. 118):



    “No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário.



    Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, sendo doze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Cumpriu 911 (novecentos e onze) dias e tem direito à remição de 177 (cento e setenta e nove) dias de pena17 , totalizando 1.088 (mil e oitenta e oito) dias de pena cumprida. Vinte e cinco por cento da pena de treze anos e seis meses equivale a 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais.” 



    Quanto ao pedido de remição de pena formulado, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O §1º, do art. 126 da Lei de Execução Penal, dispõe que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) certificou que o apenado participou do ENCCEJA - PPL 2023, Ensino Médio, com a obtenção da pontuação necessária para aprovação nas cinco áreas de conhecimento (ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação) (eDoc. 104, fls.11-12). 



    Com relação à remição pelo curso realizado à distância, de “Direção Defensiva”, do CENED com carga horária de 180 horas, não há nos autos a demonstração de existência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, com a integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade prisional (eDoc. 104, fls. 3-10). No que se refere ao trabalho interno realizado na Penitenciária IV do Distrito Federal, não há nos autos a comprovação da jornada imposta e de seu cumprimento (eDoc. 104, fl. 3).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 177 (cento e setenta e sete) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    Nesse sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 118):



    “Charles Rodrigues dos Santos afirma ter direito à remição pelo trabalho, estudo e aprovação no ENCCEJA (2023 – Ensino Médio), além de argumentar ter direito à progressão de regime, uma vez que o Atestado de Pena a cumprir indica que a progressão ao regime semiaberto ocorreu em 24.4.20251.



    Para fins de detração penal, na Guia de Recolhimento n. 87/2024, expedida em 17.10.2024, informa-se ter o réu sido preso em flagrante em 9.1.2023, com a conversão em prisão preventiva na audiência de custódia, mantendo-se a prisão nas decisões proferidas em 16.3.2023, 19.6.2023, 2.4.2024, 27.6.2024, 27.9.2024, que permaneceu até a condenação.



    Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância e ao trabalho realizado pelo apenado, a Procuradoria-Geral da República reitera a manifestação de Fls. 621/630 (eDoc. 108), devendo ser demonstrada a existência de autorização ou convênio entre a instituição de ensino e o Poder Público, com a integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade prisional; bem como o trabalho realizado pelo apenado no interior do estabelecimento prisional, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    Quanto à aprovação no ENCCEJA (2023 – Ensino Médio), o Ministério Público reitera a manifestação anterior (eDoc. 108)15 pelo reconhecimento do direito de remição de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena.



    No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário.



    Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, sendo doze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Cumpriu 911 (novecentos e onze) dias e tem direito à remição de 177 (cento e setenta e nove) dias de pena17 , totalizando 1.088 (mil e oitenta e oito) dias de pena cumprida. Vinte e cinco por cento da pena de treze anos e seis meses equivale a 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição da sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado não possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; b.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento. 



    c) pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, diante da ausência do cumprimento do requisito objetivo.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (1) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS;



    (2) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 177 (cento e setenta e sete) dias que deverá ser remido de sua pena, pela aprovação no ENCCEJA (2023 – Ensino Médio);



    (3) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado;



    (4) OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine à Diretoria da Penitenciária IV do Distrito Federal que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    a) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; 



    b) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    Com a vinda das informações do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ENCAMINHE-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente